Tribunal: TCU
Processo: 014.980/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos que tiveram como objeto fortalecer institucionalmente o movimento quilombola nacional e capacitar agentes representativos das comunidades visando aprofundar a garantia dos direitos e o controle social.

Inteiro teor:
Acórdão 5895/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União à Associação de Moradores do Quilombo do Campinho da Independência, por meio de convênio. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) concluiu pelo arquivamento do processo, ante a ocorrência de prescrição intercorrente, com transcurso de prazo superior a três anos entre o Parecer Financeiro GTPC/SEPLAN 018/2011, de (peça 15), de 21/12/2011 e a Nota Técnica 07/2015/COTV/GEOFT/SEPLAN/SEPPIR/PR, de 12/2/2015 (peça 18); Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal apontou a existência de atos processuais no citado intervalo de tempo, tendo em vista menção, na Nota Técnica 07/2015/COTV/GEOFT/ SEPLAN/SEPPIR/PR, de diligência promovida em 7/11/2012; Considerando que foi identificado, nos autos, outro decurso temporal superior a três anos entre os eventos processuais Ofício 111/2015/COTV/GEOFT/SEPLAN/SEPPIR/PR, de 30/4/2015 (peça 23) e o Despacho 83/2019/SEI/CAGSIN/CGSIN/SNPIR/MMFDH, de 28/5/2019 (peça 24); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 014.980/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação de Moradores do Quilombo do Campinho da Independência (02.582.747/0001-20); Vagner do Nascimento (XXX.438.107-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Clara Freitas Gallo (OAB/RJ 218.724), representando Vagner do Nascimento e Associação de Moradores do Quilombo do Campinho da Independência. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.